Tribunal: STF
Processo: HC 206161
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado.



    3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes.



    4. É indispensável ao acolhimento da tese defensiva - impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida - o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelo magistrado sentenciante, providência inviável na estreita via do habeas corpus, a qual não admite dilação probatória.



    5. Agravo interno desprovido.